Tribunal: TJMT
Processo: 1005751-15.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1005751-15.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Nilton Jesus de Miranda em razão da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Força Nova c/c Perdas e Danos ajuizada por Geluismar da Conceição e Silva, em face do Apelante e do Espólio de Justina de Souza Neves Miranda, representado pelo Recorrente.
Em 29/04/2021, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa dos autos para o Cejusc de 2.o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, a fim de possibilitar a solução consensual do conflito (Id. 84988983).
Sobreveio a notícia do óbito do Apelante, bem como o requerimento de substituição processual formulado por Silvana Jesus de Miranda na qualidade de inventariante e que trouxe documentos comprobatórios (Id. 88027967 e seguintes).
Pois bem. Nos termos do artigo 687 do CPC, “a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem que suceder-lhe no processo.”
O pedido de habilitação deve ser decidido imediatamente pelo Juiz, caso seja desnecessária prova além da documental, ocasião em que se aplica a disposição do artigo 313, § 2o, inciso II, da Lei de Ritos.
In casu, é prescindível a produção de outras provas, eis que a Certidão de Óbito e o Termo de Compromisso da Inventariante são suficientes para o deferimento do pedido.
Logo, defiro o pedido de sucessão processual e determino que a Sr.a Diretora retifique a autuação e registro, para que conste como Apelante o Espólio de Nilton Jesus de Miranda, representado pela Inventariante Silvana Jesus de Miranda.
De outro norte, quanto ao pedido de suspensão do feito por 10 (dez) dias, formulado na audiência de conciliação, considerando que já transcorreram mais de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação, determino seja intimado o Espólio Apelante para, no prazo de 02 (dois) dias, informar se houve acordo ou se há interesse no julgamento do recurso.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora